Tribunal: TJDFT
Processo: 0727340-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO WHATSAPP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUEBRA DO DEVER DE SEGURANÇA DOS DADOS DO USUÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXCLUSIVA EM RELAÇÃO A PARTE RÉ RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. A empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, na qualidade de filial do FACEBOOK INC. (empresa norte-americana que adquiriu e opera o aplicativo de mensagens eletrônicas whatsapp), é parte legítima para figurar no presente feito, dado a necessidade de assegurar ao consumidor nacional o ressarcimento de prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados por meio do serviço de mensagens eletrônicas do aplicativo. Embora a aquisição da WhatsApp Inc. pelo FACEBOOK INC. tenha mantido as sociedades com personalidade jurídica independentes, ambas fazem parte do mesmo grupo econômico.
II. Não obstante a condenação solidária fixada na sentença em face das rés “Facebook”, “Santander” e “Super Pagamentos”, constata-se que as razões a subsidiar a condenação da parte ré “Facebook” foram distintas daquelas a ensejar a condenação das demais rés, responsáveis pelas contas/operações bancárias. Desse modo, face o recurso exclusivo da parte ré “Facebook”, afasta-se a condenação, ante a ausência de responsabilidade quanto ao dever de segurança/vigilância nas operações efetuadas.
III. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, provido para julgar improcedentes os pedidos em face da parte ré “Facebook”, mantidas as condenações solidárias e os demais termos da sentença em face das partes rés “Santander” e “Super Pagamentos”.